Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PELA AUTORA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal do demandante. A aludida intimação para que seja promovida a correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal.

4. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar o endereço para a citação da ré, a ora apelante manteve-se inerte, circunstância que possibilita a extinção da relação jurídica processual à vista da afirmada ausência de interesse de agir.

5. Recurso conhecido e desprovido.